Tribunal: STF
Processo: ARE 1458223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELACÓES E REEXAME EM AÇÃO DE RITO COMUM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684/STF. PRECEDENTES TJCE. RECONDUÇÃO DA CANDIDATO AO CERTAME NA AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDICIONAR A NOMEAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO, ASSEGURANDO APENAS A RESERVA DE VAGA. APELAÇÃO DA FGV NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    01. No tocante à admissibilidade, a apelação apresentada pela FGV não atende ao princípio da dialeticidade, vez que a banca avaliadora, limitou-se a reproduzir cópia dos fundamentos da contestação, sem rebater de forma específica as conclusões da sentença.



    02. Outrossim, constata-se que o pedido de submissão da candidata a uma nova comissão de heteroidentificação formulado pelo ESTADO DO CEARÁ não foi apresentado ao juízo a quo, configurando, portanto, inovação recursal. Assim, impõe-se o não conhecimento deste ponto da apelação.



    03. No mérito, trata-se a questão de aferir a (ilegalidade na conduta da comissão organizadora do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar que eliminou candidata inscrita nas vagas reservadas à negras/pardas, por, supostamente, não apresentar as características que lhe conferiam a condição de candidata parda ou negra.



    04. Dessarte, com fulcro no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 50, ll e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, as decisões prolatadas em recurso administrativo, bem como processos que dizem respeito a concurso público, devem ser devidamente fundamentadas.



    05. Compulsando os fólios, observa-se que a decisão que apreciou o recurso interposto pela candidata não assegura à parte interessada o conhecimento dos motivos do indeferimento de seu pedido, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, impondo-se a manutenção da nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração fenotípica da postulante.



    06. No entanto, há de ser realizada reforma no julgado a quo, pois prevalece nesta Corte de Justiça que a nomeação está condicionada ao trânsito em julgado, devendo ser assegurada apenas a reserva da vaga.



    07. Apelação interposta pela Fundação Getúlio Vargas - FGV não conhecida. Apelação interposta pelo Estado do Ceará conhecida em parte e, na parte conhecida desprovida. Remessa conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada parcialmente, para condicionar a nomeação e a posse da autora ao trânsito em julgado, em caso de aprovação em todas as demais etapas do certame, assegurada a reserva de vaga a fim de garantir a efetividade de possível provimento jurisdicional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º "caput"; 22, inciso XXVII; e 24, §§ 1º, 2º; 25, §1º; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente